Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-10.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700102-10.2022.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HARIANE DE ALMEIDA RODRIGUES EMBARGADO: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO INTER SA, BANCO DO BRASIL S/A, IZABELLA ALMEIDA DA SILVA D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil - art. 1.023, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator